Tribunal: TJSP
Processo: 1078963-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO NO CONTRATO COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação procedente para declarar o contrato rescindido desde 13/05/2024 e para declarar a inexigibilidade de qualquer valor referente a período posterior.
II. Questão em discussão: A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO NO CONTRATO COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação procedente para declarar o contrato rescindido desde 13/05/2024 e para declarar a inexigibilidade de qualquer valor referente a período posterior.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se é abusiva a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias e (ii) se são inexigíveis as cobranças posteriores ao pedido de rescisão.
III. Razões de decidir: Por força de decisão dotada de efeito erga omnes, proferida em ação civil pública, restou anulada a previsão da ANS quanto à necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão contratual. O pedido de rescisão contratual deve produzir efeitos imediatos, razão pela qual é indevido qualquer valor referente a período posterior.
IV. Dispositivo: Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde é abusiva. 2. A cobrança de valores referentes ao aviso prévio é inexigível.
Legislação Relevante Citada: RN no 195/2009 da ANS, art. 17; RN no 455/2020 da ANS.
Jurisprudência Relevante Citada: TJSP, Apelação Cível 1015967-35.2023.8.26.0011, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024. TJSP, Apelação Cível 1005052-24.2023.8.26.0011, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2023. TJSP, Apelação Cível 1030231-21.2022.8.26.0002, Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023.